Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPRESSAMENTE ENFRENTADOS E REFUTADOS. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REEXAME DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão essencial para justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. O acórdão embargado examinou toda a matéria e decidiu de forma fundamentada, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, sendo pertinente observar que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não é motivo hábil para justificar a aplicação de efeitos infringentes pela via eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.